Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-74.2000.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000008-74.2000.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000008-90.2000.814.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Capanema visando compelir o ente municipal a elaborar e executar projeto para a retirada de resíduos sólidos depositados nas galerias que desaguam no rio Oricuri, evitando alagamentos e protegendo a população ribeirinha. Sentença de parcial procedência determinou a obrigação de fazer, com inclusão orçamentária no exercício seguinte (2018). O Município apelou, alegando cumprimento da obrigação e impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas ambientais configura violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se o Município comprovou a perda de objeto da ação em razão de obras supostamente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando constatada omissão ou atuação deficiente do Executivo que comprometa direitos fundamentais, sem que isso viole a separação dos poderes.

4.

O direito ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225) impõe deveres positivos aos entes federativos, incluindo a obrigação de gerenciar adequadamente os resíduos sólidos.

5.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) determina que os Municípios implementem sistemas adequados de gestão e disposição final de resíduos, sendo inadmissível a mera alegação de ausência de recursos orçamentários.

6.

O princípio do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível, exigindo que a Administração adote medidas eficazes para proteção da saúde pública e do meio ambiente.

7.

As obras apresentadas pelo Município não se mostraram suficientes para solucionar o problema ambiental, conforme inspeção ministerial, razão pela qual permanece a necessidade da obrigação judicialmente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida no reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode impor medidas ao Executivo para efetivar direitos fundamentais quando houver omissão ou atuação insuficiente.

2.

O direito ao meio ambiente equilibrado impõe dever jurídico de adoção de políticas públicas eficazes na gestão de resíduos sólidos.

3.

A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando se trata de assegurar direitos fundamentais relacionados ao meio ambiente, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 205 e 225; CPC, art. 487, I; Lei 7.347/1985, art. 18; Lei 12.305/2010; Lei 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.06.2023; STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publ. 26.04.2012; STJ, REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 16.12.2014, DJe 19.12.2014; TJPA, Apelação Cível 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o apelante à obrigação de elaborar projeto e sua execução para retirar os resíduos sólidos depositados ao longo das galerias que desaguam no rio Urucuri conforme apontado no parecer técnico da SECTAM existente nos autos, devendo o fazê-lo com inclusão orçamentária no exercício financeiro seguinte (2018).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Capanema, a fim de compelir o ente municipal a promover a retirada dos resíduos sólidos depósitos nas galerias que desembocam no rio Urucuri no prazo de seis meses, evitando o alagamento da área mencionada, e preservando assim o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para determinar que o Município Requerido realize projeto e a consequente execução de obras para retirar os resíduos sólidos depositados ao longo das galerias que desaguam no rio Urucuri conforme apontado no parecer técnico da SECTAM existente nos autos, devendo o fazê-lo com inclusão orçamentária no exercício financeiro seguinte (2018). Quanto ao litisconsorte passivo, julgo improcedente a ação por ausência de prova de sua responsabilidade. Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCP. Sem custas (art. 18 da lei 7.347/1985). Sentença contra a Fazenda Pública sujeita ao duplo grau obrigatório..

O Município de Capanema interpôs apelação em que requereu a reforma da sentença, para afastar a condenação.

Sustenta que a ação foi ajuizada no de 2000 e a sentença proferida em 2018.

Assevera que a obrigação foi cumprida, mediante a realização de serviços de limpeza e infraestrutura no rio Oricuri.

Apresentou prova documental.

O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Capanema, apresentou contrarrazões em que informou que fora constatado, em inspeção, que as obras realizadas são insuficientes para evitar os alagamentos no rio Oricuri.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, ratificou as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Capanema.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na política pública relacionada à infraestrutura para conservação do Rio Oricuri, a fim de evitar que suas águas transbordem, colocando em risco a população que vive no entorno da Av. Barão de Capanema, no Município de Capanema.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a elaboração de projeto e sua execução, no prazo de 6 meses, para gerenciamento dos resíduos sólidos, a fim de evitar a cheia do Rio Oricuri e, por conseguinte, o perigo à população.

O Município de Capanema interpôs apelação em que alegou ter a ação sido ajuizada em 2000 e a sentença proferida em 2018, já tenso disso realizadas todas as obras necessárias, motivo pelo qual requereu a perda do objeto da ação.

A promotoria de justiça responsável pelo ajuizamento da ação informou que em inspeção constatou que as obras realizadas não foram suficientes para evitar os problemas relatados.

Quanto à alegada impossibilidade de interferência do Judiciário em matéria de políticas públicas, entendo que tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como um direito subjetivo público, conforme disposto no art. 205, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)."

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

No caso em apreço, verifico a presença de circunstâncias ensejadoras da intervenção do Judiciário, na medida em que, mesmo após alegação do Ente público municipal, o Ministério Público teria constatado que as obras realizadas não foram suficientes.

Desta forma, se faz necessário, de fato a realização de estudo mais aprofundado para solução do problema do Rio Oricuri em Capanema.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe a todos o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Município adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento desta garantia fundamental.

Além disso, a Política Nacional de
Resíduos

Sólidos
(Lei n.º 12.305/2010) exige dos entes federados a implementação de sistemas adequados de gestão de
resíduos
, incluindo o planejamento e a adoção de medidas efetivas para a disposição final dos
resíduos

sólidos
.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO
CIVIL
. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Cuida-se de ação
civil

pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde
pública
.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação
civil

pública
- limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito,
não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política
pública
fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação
civil

pública
.

7.
Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.366.331/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Entendo que a sentença impôs ao apelante medidas plenamente justificáveis e proporcionais à realidade constatada nos autos, pois as exigências estabelecidas visam corrigir práticas prejudiciais e omissivas.

As determinações constantes da sentença não extrapolam a responsabilidade legal do ente municipal e estão em plena consonância com o princípio da função ambiental, que orienta a atuação dos entes públicos na defesa e preservação do meio ambiente.

Nesse sentido já definiram o STF e este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 26/04/2012)

***

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.

2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.

3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.

4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000296-87.2010.8.14.0047 9999214247, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 23/09/2025